Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724621-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LOPES FERREIRA, RICARDO LOPES FERREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO LOPES FERREIRA – ME E RICARDO LOPES FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0710337-90.2023.8.07.0014 ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A, decisão nos seguintes termos: “Primeiramente, nota-se que a parte executada realizou a sua regularização processual. Em seguida, defiro o benefício da justiça gratuita em seu favor, especialmente em razão do documento juntado no ID 229371819, que demonstra que não possui bens e renda suficiente para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por BRADESCO SAÚDE S/A inicialmente em face de RICARDO LOPES FERREIRA - ME. Após tentativas infrutíferas de localização da pessoa jurídica (IDs 184272623, 184992798, 186910744), foi deferida e expedida a citação por edital da MEI (ID 187194685), sendo nomeada a Curadoria Especial (ID 196780101), que se manifestou pela regularidade (ID 197023495). Posteriormente, este Juízo determinou a inclusão da pessoa física do empresário individual, RICARDO LOPES FERREIRA (CPF: 858.919.401-91), no polo passivo, reconhecendo a inexistência de autonomia patrimonial inerente à figura do empresário individual, e deferiu medidas constritivas contra a pessoa física (ID 220148036). Realizado o bloqueio de valores via SISBAJUD em conta de titularidade de RICARDO LOPES FERREIRA (ID 223004993), o executado pessoa física compareceu espontaneamente aos autos e apresentou Impugnação à Penhora (ID 225116238 e documento anexo). Na impugnação, o executado alega, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal antes da expedição do edital (que foi direcionado à MEI). Sustenta que tal vício anularia todos os atos subsequentes, incluindo a penhora. Argumenta ainda a impenhorabilidade dos valores bloqueados e o excesso de execução. Pede a declaração de nulidade da citação e da penhora, a liberação dos valores, o reconhecimento do excesso e a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A controvérsia central trazida pelo executado em sua impugnação reside na validade da citação e, por consequência, dos atos constritivos subsequentes. Contudo, a análise da validade da citação editalícia realizada em face da MEI torna-se despicienda diante do comparecimento espontâneo do executado pessoa física, RICARDO LOPES FERREIRA, aos autos, ocorrido quando da apresentação da Impugnação à Penhora (ID 225116238). Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 239. [...] § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. A finalidade precípua da citação é dar ciência inequívoca ao demandado sobre a existência da ação e permitir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao comparecer aos autos por meio de advogado constituído e apresentar peça de defesa (impugnação), o executado demonstra ter atingido essa finalidade, tornando irrelevante a discussão sobre eventuais vícios nos atos citatórios anteriores. O comparecimento espontâneo, portanto, supriu qualquer falta ou nulidade de citação, considerando-se o executado citado na data em que protocolou a petição de ID 225116238. Uma vez suprida a citação pelo comparecimento espontâneo, cabia ao executado, nos termos do artigo 829 do CPC, efetuar o pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias. Não havendo comprovação de pagamento nesse prazo, a execução deve prosseguir regularmente com os atos expropriatórios. Note-se que o prazo de defesa e de embargos, assim como o de pagamento, correm de pleno direito com o comparecimento espontâneo, conforme a literalidade do art. 239, §1o, do CPC, transcrito acima. A penhora de valores via SISBAJUD (ID 223004993), embora tenha ocorrido antes do comparecimento espontâneo que supriu a citação, resta convalidada pela ausência de pagamento do débito pelo executado no prazo legal que se seguiu à sua efetiva ciência da execução (materializada pelo comparecimento). A alegação de nulidade da penhora com fundamento exclusivamente no vício citatório não pode prosperar, pois a citação foi suprida pelo ato do próprio executado. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de citação e, consequentemente, o pedido de anulação da penhora baseado nesse fundamento. Superada a questão preliminar referente à nulidade da citação, passa-se à análise das demais matérias arguidas pelo executado em sua peça de ID 225116238, a saber, a impenhorabilidade dos valores bloqueados e excesso de execução. O executado alega a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD (ID 223004993), tendo apresentado, para corroborar sua tese, documentos relativos a despesas pessoais e extratos de sua conta bancária (ID 225202312). Verifica-se que, embora o executado tenha juntado comprovantes de despesas e extratos bancários (ID 225202312) na tentativa de demonstrar que os valores seriam necessários ao seu sustento, a análise atenta desses mesmos extratos revela uma realidade distinta daquela que busca fazer crer. Com efeito, os documentos apresentados demonstram que, a par das despesas existentes, a conta bancária do executado também recebeu movimentação financeira significativa no período analisado, incluindo diversas transferências e depósitos oriundos de terceiros em valores razoáveis. Tal fato indica que o executado aufere renda e possui fluxo de caixa, não se tratando de conta exclusivamente destinada ao recebimento de verbas de natureza alimentar ou que contenha apenas valores protegidos pela impenhorabilidade. O ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram especificamente em uma das hipóteses legais de impenhorabilidade (Art. 833 do CPC) recai sobre o executado. A mera existência de despesas, ainda que elevadas, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade de todo e qualquer valor encontrado em conta bancária, especialmente quando os extratos demonstram também a entrada de receitas diversas e não identificadas como de natureza impenhorável. O executado não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a quantia efetivamente bloqueada possuía natureza salarial, previdenciária, de poupança até o limite legal ou outra natureza protegida pela lei. A presença de múltiplas outras entradas financeiras na conta impede a presunção de que o valor bloqueado era estritamente o necessário para o seu sustento ou que se tratava exclusivamente de verba impenhorável. Dessa forma, analisados os documentos apresentados, conclui-se que o executado não se desincumbiu do ônus de provar que o montante específico bloqueado via SISBAJUD (ID 223004993) detinha natureza impenhorável nos termos do Art. 833 do CPC. Pelo exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade. A arguição de excesso de execução, quando envolve a discussão sobre o valor original do débito, encargos contratuais, aplicação de índices, ou outras questões que demandem análise mais aprofundada do título e da relação jurídica subjacente, deve ser realizada por meio de Embargos à Execução, no prazo de 15 dias após a citação (ou seu suprimento). Note-se que não são questões cognoscíveis de ofício pelo Juízo, de modo que escapa ao estreito escopo da objeção de pré-executividade. Na petição de ID 225116238, o executado não aponta erro material de cálculo específico e demonstrável de plano, nem o alegado excesso decorre de impenhorabilidade comprovada. Sua alegação parece se referir a uma discordância mais ampla com o montante executado, matéria esta que deve ser veiculada em sede de Embargos à Execução. Assim, rejeito a alegação de excesso de execução formulada na petição de ID 225116238. Ante o exposto: 1. Defiro a gratuidade de justiça ao executado RICARDO LOPES FERREIRA. 2. Rejeito a preliminar de nulidade de citação arguida na impugnação (ID 225116238). 3. Considerando o comparecimento espontâneo do executado e a constituição de advogado, promova a Secretaria o descadastramento da Curadoria Especial anteriormente nomeada. 4. Por fim, mantenha-se o sigilo dos documentos de IDS 225202312, 225184478, 225184477, 225184469, 229371826, 229371824, 229371823 e 229371819, vez que se tratam de documentos pessoais do executado. 5 Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento e para determinação da transferência da quantia ao exequente.” – ID 232223788 dos autos n. 0710337-90.2023.8.07.0014; grifei. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes (ID 234015031 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Trata-se de embargos de declaração de ID 234015031 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 232223788. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Prosseguindo, quanto à petição de 236783325, deixo de exercer o juízo de retratação, diante da ausência das razões recursais. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (aguardar preclusão da decisão de ID 232223788).” – ID 236878389 dos autos n. 0710337-90.2023.8.07.0014; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega cobrança indevida: “O presente recurso se refere à ação de execução promovida pela operadora Agravada que procedeu, INDEVIDAMENTE, com a cobrança de duas mensalidades do Plano de Saúde Empresarial, alegadamente inadimplidas pelo ora Agravante, relativas aos meses de abril e maio de 2023, com valor total executado de R$ 7.570,77. Contudo, o que se extrai dos documentos que constam dos autos principais é que, desde o final de março de 2023, o Agravante já havia solicitado a PORTABILIDADE e o CANCELAMENTO do plano junto à Bradesco Saúde, sem jamais ter usufruído dos serviços posteriormente cobrados. A própria Agravada (exequente) deixou de apresentar comprovante de contraprestação do serviço, limitando-se a juntar uma planilha interna de débitos, desprovida de força executiva.” (ID 73068911, p.4). Sustenta “inexistência de título executivo extrajudicial”: “A exequente não juntou qualquer: • contrato assinado; • nota promissória; • duplicata protestada; • prova de aceite; • nem qualquer comprovação de prestação efetiva do serviço nos meses cobrados. A execução se funda exclusivamente em documentos unilaterais, como boletos e planilha interna, que não atendem aos requisitos do art. 784 do CPC e tampouco se enquadram em hipótese de título executivo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que boletos desacompanhados de contrato não constituem título executivo. ( ) A falha na comprovação do crédito, no caso do Agravante, a exequente (Bradesco Saúde) não apresentou: Contrato assinado, comprovação de prestação de serviço nos meses cobrados, aceite formal do devedor.” (ID 73068911, pp.6/7). Alega “nulidade da citação por edital”: “A citação da MEI foi realizada por edital, sem demonstração de esgotamento de diligências pessoais, como manda o art. 256, §3o, do CPC. Essa omissão é insanável. Conforme a Súmula 414 do STJ, a citação por edital somente se admite após o fracasso de tentativas reais e justificadas de localização. Ainda que o juízo tenha reconhecido o comparecimento espontâneo do Agravante pessoa física, tal fato não convalida a citação nula da pessoa jurídica, cujos atos processuais (inclusive a penhora) se realizaram com base em presunções ilegítimas.” (ID 73068911, pp.6/7). Afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis: “O Agravante é autônomo, trabalhador informal, e demonstrou, por meio de extratos bancários e comprovantes de despesas (ID 225202312), que a quantia bloqueada: • provém de sua atividade laboral; • compõe sua única fonte de renda; • destina-se integralmente à subsistência própria e familiar. Mesmo assim, o juízo presumiu penhorabilidade com base em "movimentações financeiras diversas", sem examinar a natureza ou destinação dos valores, invertendo o ônus da prova e contrariando a jurisprudência pacificada no sentido de que a impenhorabilidade estende-se às verbas de natureza alimentar, ainda que não comprovadamente salariais, quando destinadas à subsistência.” (ID 73068911, pp.7/8). Argumenta que “contratou o plano de saúde na condição de consumidor final, ainda que utilizando CNPJ MEI. Trata-se de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 6o do CDC, sendo aplicáveis: o direito à informação adequada; a vedação à cobrança de valores sem contraprestação; a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.” (ID 73068911, p.8). Diz que “as decisões (IDs 232223788 e 236878389) silenciaram quanto a todos os dispositivos legais invocados (arts. 783, 784, 803, I, 833, IV, 489, §1o, 1.022, CDC), caracterizando omissão relevante e violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF)” (ID 73068911, p.8). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Diante do risco iminente de conversão da penhora em pagamento, requer se a concessão liminar de efeito suspensivo para: • sustar os efeitos das decisões agravadas (IDs 232223788 e 236878389); • impedir o levantamento dos valores penhorados, preservando o mínimo existencial do Agravante; • assegurar o contraditório e o exame da legalidade da execução, evitando dano processual irreversível.” (ID 73068911, p.8). Por fim, requer: “1) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão imediata de efeito suspensivo liminar aos termos das decisões de IDs 232223788 e 236878389; 2) Ao final, o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas, com: a) o reconhecimento da inexistência de título executivo extrajudicial e extinção da execução (art. 803, I, CPC); b) o reconhecimento da nulidade da citação por edital da MEI; c) o levantamento da penhora por impenhorabilidade dos valores; d) a determinação de análise sob a ótica do CDC, com inversão do ônus da prova; e) subsidiariamente, o acolhimento da impugnação como embargos à execução. 3) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos da lei. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive prova documental suplementar.” (ID 73068911, p.9). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 232223788). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 03/11/2023 por BRADESCO SEGUROS S/A contra RICARDO LOPES FERREIRA – ME, pela qual requer o pagamento de R$7.570,77 referente a mensalidades de plano de saúde dos meses de abril e maio de 2023 (ID 177114720 – origem). Pela decisão de ID 180132723 na origem, determinada a citação por oficial de justiça de RICARDO LOPES FERREIRA – ME no endereço “SIA Trecho 7 Lote Único, 100, Conjunto D, Mod. 07-J, Box 01, 02 e 04, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF”, e a diligência foi infrutifera (ID 182414567 – origem). A pesquisa de endereços foi infrutífera (ID 184992798 – origem), e o exequente requereu a citação por edital (ID 185888825 – origem), pedido deferido pela decisão de ID 186000441 na origem. Realizada a citação de RICARDO LOPES FERREIRA - ME por edital em 20/02/2024 (ID 187194685 – origem). A pesquisa Sisbajud trouxe a anotação de “Pessoa sem relacionamento com instituições financeiras. Após consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), não foi identificado qualquer vínculo da pessoa RICARDO LOPES FERREIRA, sob o CNPJ RAIZ 04.766.265, com instituições financeiras.” (ID 197780250 – origem). A pesquisa Renajud foi infrutífera (ID 197780251 – origem). O exequente requereu a “penhora online nas contas e investimentos bancários da parte executada pela modalidade teimosinha, através do sistema SISBAJUD” da pessoa física RICARDO LOPES FERREIRA sob o argumento de que “não há uma efetiva separação patrimonial entre a figura do empresário individual e a sua pessoa física, razão pela qual os bens pessoais da parte executada também são passíveis de penhora” (ID 220040702 – origem). Pela decisão de ID 220148036, deferido o pedido de cadastramento da pessoa física e de realização de diligências constritivas. Pela pesquisa Sisbajud realizada em nome da pessoa física RICARDO LOPES FERREIRA, foi bloqueado o valor de R$4.250,43 (ID 223007009 – origem). Em 06/02/2025, o executado RICARDO LOPES FERREIRA – ME (representado por RICARDO LOPES FERREIRA) compareceu aos autos e apresentou impugnação à execução e à penhora, alegando, em síntese, i) nulidade da citação por edital, ii) impenhorabilidade dos valores bloqueados, iii) excesso de execução e restituição em dobro dos valores cobrados (ID 225116238 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitadas i) a preliminar de nulidade de citação, ii) a alegação de impenhorabilidade e iii) a alegação de excesso de execução (ID 232223788 – origem). Muito bem. Como se vê da decisão agravada, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, foi determinada a conversão da penhora em pagamento e a transferência da quantia ao exequente somente após a preclusão da decisão (“5. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento e para determinação da transferência da quantia ao exequente.” – ID 232223788, origem). E este o argumento dos agravantes para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso: “Diante do risco iminente de conversão da penhora em pagamento, requer se a concessão liminar de efeito suspensivo para: • sustar os efeitos das decisões agravadas (IDs 232223788 e 236878389); • impedir o levantamento dos valores penhorados, preservando o mínimo existencial do Agravante; • assegurar o contraditório e o exame da legalidade da execução, evitando dano processual irreversível.” (ID 73068911, p.8). No entanto, não há risco de conversão da penhora em pagamento, nem de levantamento dos valores penhorados, conversão condicionada à preclusão da decisão agravada, razão por que indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora